Tribunal: TJBA
Processo: 8043473-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043473-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: D. R. V. B. e outros

Advogado(s)
:
GERISVALDO CARVALHO FREIRE JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIABETES TIPO 1. CUSTEIO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E INSUMOS PRESCRITOS PELO MÉDICO. DISPOSITIVO MÉDICO COM COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MARCA COMERCIAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que Plano de Saúde custei o fornecimento de bomba de infusão de insulina (modelo Minimed 780G) e respectivos insumos prescritos a criança de 3 anos diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, diante da ineficácia de tratamentos convencionais. O Agravante pleiteou o sobrestamento do processo em razão do Tema 1.316 do STJ e insurgiu-se contra a obrigação de custeio e contra o valor da multa cominatória fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há três questões em discussão: (i) definir se a tramitação do feito deve ser sobrestada em razão do Tema 1.316 do STJ; (ii) verificar a plausividade do pedido de cobertura do tratamento com bomba de infusão de insulina e acessórios não previstos no rol da ANS; e (iii) verificar se a multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A suspensão processual determinada no Tema 1.316 do STJ aplica-se exclusivamente a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando processos em fase de conhecimento ou Agravos de Instrumento.

4 - A decisão recorrida limita-se à análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência, com base no
fumus boni iuris e no periculum in mora
, estando presentes tais elementos diante da urgência do quadro clínico da criança e da recomendação médica fundamentada.

5 - O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e, portanto, não se enquadra na exceção do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que exclui medicamentos de uso domiciliar.

6 - A jurisprudência do STJ e a Lei nº 14.454/2022 reconhecem que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamento não listado quando não houver substituto terapêutico eficaz e houver prescrição fundamentada, conforme medicina baseada em evidências.

7 - A prescrição médica apresentada nos autos destaca a imprescindibilidade do tratamento com bomba de insulina, diante da hiperglicemia recorrente e do risco de complicações graves a curto e longo prazo.

8 - É válida a substituição dos insumos por outros equivalentes, inclusive medicamentos genéricos, desde que não sejam expressamente contraindicados pelo médico responsável, com justificativa técnica.

9 - A operadora do plano de saúde não está obrigada ao fornecimento de pilhas alcalinas.

10 - A multa diária fixada possui natureza inibitória e visa assegurar o cumprimento da ordem judicial; sua quantia e periodicidade mostram-se razoáveis e proporcionais, nos termos do art. 537, §1º, do CPC, podendo ser revista pelo juízo de origem em caso de excessos ou superveniências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A suspensão prevista no Tema 1.316 do STJ não se aplica a processos em fase de conhecimento ou a Agravos de Instrumento, mas apenas a recursos especiais e agravos em recurso especial.

2 - O sistema de infusão contínua de insulina é dispositivo médico, cuja cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, mesmo não previsto no rol da ANS, razão pela qual resta evidenciada a plausividade do direito em favor do Agravado.

3 - É admissível a substituição de medicamentos e dispositivos indicados por similares de mesma eficácia, desde que não haja vedação médica expressa e fundamentada.

5 - A fixação de multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de revisão pelo juízo de origem conforme o art. 537, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 5.991/1973, art. 4º, II; CDC, art. 47; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 10.04.2025; STJ, AgInt no REsp 2.138.530/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; STJ, REsp 2.163.631/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.12.2024, DJEN 31.01.2025; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022, DJE 03.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8043473-11.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
e como Agravado
D.R.V.B, representado por HEBE PAULA VILAS BOAS RIOS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA